Tribunal: TJDFT
Processo: 0717538-89.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROVIMENTO DO FEITO.
I. CASO EM EXAME
1. O juízo de origem extingue o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, sob fundamento de inviabilidade de incidente autônomo para execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados no processo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Define-se se existe possibilidade de execução autônoma de honorários advocatícios pelo advogado em autos apartados.
3. Verifica-se se é adequado o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito sem exame do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 14, estabelece que os honorários sucumbenciais constituem direito do advogado e possuem natureza alimentar. A Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), arts. 23 e 24, definem que os honorários pertencem ao advogado e admitem execução autônoma, inclusive em autos apartados, conforme conveniência do titular do crédito.
5. Desse modo, a Lei 8.906/1994 confere ao advogado a faculdade de cobrar, de forma autônoma em autos apartados, os honorários sucumbenciais que lhe sejam devidos. Na hipótese, não há que se falar em ausência de interesse processual ou inviabilidade de formação de incidente autônomo para a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença, receber a petição inicial e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, art. 85, § 14; Lei no 8.906/1994, arts. 23 e 24.
Acórdãos relevantes: TJDFT, Agravo de Instrumento 0738607-69.2023.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 31/05/2024; TJDFT, Agravo de Instrumento 0727059-47.2023.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; TJDFT, Apelação 0708627-53.2018.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível.